Tribunal: STF
Processo: HC 83790
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: Denúncia: inépcia: concurso de agentes.
1. Numa
tentativa de homicídio mediante um único disparo de arma de fogo, é
possível imputar o crime, além do autor do tiro, a terceiros que, de
 qualquer modo, hajam concorrido para o fato; é inepta, contudo, a
denúncia que, ao atribuir aos cinco denunciados a autoria material
de um só disparo, o que - é escusado dizê-lo -, vale por não
atribuí-la concretamente a nenhum deles.
2. As omissões da
denúncia, que o art. 529 C.Pr.Pen. permite suprir a qualquer momento
 anterior à sentença, não são as atinentes à descrição do fato, no
que tenha de essencial à sua adequação penal típica, que, por
demarcar o objeto mesmo do processo, há de ser fixada desde o
início.